Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE EM FUNÇÃO DA ESSENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROGRESSIVIDADE APLICADA EM CONJUNTO COM A SELETIVIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A Lei Distrital no 1.254/96, em seu artigo 18, estipulou alíquotas seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, estabelecendo, no caso de fornecimento de energia elétrica, também a progressividade das alíquotas, sendo de 12% até 200 KWh mensais e de 21% no caso de classe residencial com consumo de 301 a 500 KWh mensais e para classes industrial e comercial, acima de 1.000 KWh mensais. Já para o serviço de comunicações, a alíquota foi estabelecida no montante de 28%.
2 – O legislador ordinário, no âmbito da discricionariedade da política fiscal, considerou como critérios da capacidade contributiva a progressividade e a seletividade conjuntamente. Esses critérios têm em comum o fato de que fazem com que a incidência proporcional de um mesmo tributo varie na mesma medida em que o contribuinte demonstra uma capacidade contributiva maior ou menor, harmonizando-se com os princípios tributários.
3 – Descabe, portanto, ao Poder Judiciário imiscuir-se no papel de legislador, pois a eleição dos critérios de aferição da capacidade contributiva (seletividade e progressividade) constitui atribuição exclusiva do Poder Legislativo estadual, que de fato detém a função precípua de estipular os percentuais adequados para os tributos de sua competência.
Apelação Cível desprovida.